Tribunal: CARF
Processo: 10660.000620/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000620/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.855 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
TUFI NEDER MEYER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-37.269,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) DRJ/JFA (e-fls. 66/73) que manteve integralmente a notificação de lançamento (e-
fls. 21/25) referente ao exercício 2006.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000620/2009-75
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000620/2009-75

(...)
Inconformado, o interessado apresentou impugnação de folha 02 a 07 em
24/04/2009, afirmando que:
1. os documentos juntados à impugnação demonstram que as despesas médicas
glosadas referem-se a serviços odontológicos prestados pessoalmente por profissional
devidamente habilitado, diretamente ao declarante e seus dependentes;
2. as despesas médicas declaradas têm previsão legal para sua dedução e não
poderiam ser glosadas;
3. somente na falta de recibo, a comprovação pode ser feita por meio de cheque
nominal;
4. os documentos apresentados satisfazem às exigências legais;
5. a declaração de Mônica Araújo de Assis Rocha confirma o recebimento de
R$ 19.690,00, devidamente incluído em seu livro caixa e em sua declaração de
rendimentos apresentada;
6. os beneficiários confirmam os recibos emitidos e afirmam que incluíram os
valores em suas declarações de imposto de renda;
7. os serviços referiram-se a tratamentos de longo prazo, com a realização de
sessões semanais de atendimento, pagas individualmente ou mensalmente, com
fornecimento de recibos mensais ou de um único recibo anual;
8. é perfeitamente plausível que os pagamentos tenham sido registrados como
efetuados em dinheiro, uma vez que passou a ser prática reiterada receber e pagar em
espécie, inclusive usando-se os cheques eventualmente recebidos como moeda, em
vez de depositá-los em banco, para assim evitar a incidência de CPMF;
9. as glosas de despesas médicas estão fundadas em meras suposições de
agentes do fisco, sem apoio em um único fato concreto que a justifique;
10. não há qualquer previsão legal que fundamente a exigência de comprovação
dos pagamentos por meio de cheques, ordens de pagamento, transferências, extratos
bancários e/ou outras provas de seu efetivo desembolso;
11. a legislação apenas exige que os pagamentos sejam comprovados com
documentos que indiquem nome, endereço, número de inscrição no CPF (ou CNPJ) de
quem os recebeu, não podendo o fisco preterir a prova legal em face da não
apresentação de provas subsidiárias;
12. a apresentação de recibos faz prova efetiva de que os serviços foram
prestados, não podendo mais nada ser exigido do contribuinte, sendo que nesse caso o
ônus da prova em contrário é do fisco;
13. cabe à fiscalização comprovar a inidoneidade dos recibos;
14. o entendimento predominante do Primeiro Conselho de Contribuintes é de
que os recibos acompanhados de termo de declaração emitido pelo beneficiário do
pagamento, confirmando a efetiva prestação de serviço médico ou assemelhados são
suficientes para restabelecer a dedução das mencionadas despesas.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000620/2009-75

(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Das Despesas Médicas:
Sobre a glosa de despesas médicas necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8°, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
(...)
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde, pessoas físicas,
pleiteados como dedução nas respectivas DAA's, cabe dizer que, em princípio, admite-
se como prova de pagamentos os recibos fornecidos por profissionais competentes,
legalmente habilitados, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo no
art. 80, §1° - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Contudo o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1°, estabelece:
(...)
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73,
tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art.
142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade. Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota
fiscal, como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art.
80, § 1°, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa
visão sistêmica da legislação tributária.
Cabe esclarecer, sobre noção básica da teoria da prova no âmbito
administrativo, que, na busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja
lançadora ou julgadora, forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma
prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato.
A referida autoridade não está adstrita a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação
fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada.
No âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que
ateste, isolada e inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só
seria possível, praticamente, a partir de urna confissão expressa do infrator,
circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Dessa forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos
declarados, especialmente se há suspeita de serem exagerados, a legislação tributária
permite que a autoridade tributária não acate simples recibos como provas suficientes
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000620/2009-75

para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando à
formação de sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo
absoluto a veracidade do pleito declarado.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para
ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
Nesse contexto, exigiu-se, além dos comprovantes de despesas médicas,
apresentar comprovação do efetivo pagamento às despesas médicas. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos, tem-se, por exemplo: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, podendo
também a interessada apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
devidos efeitos legais.
Ressalte-se que, na fase de fiscalização, o contribuinte juntou ao processo, com
relação às despesas médicas, apenas recibos e declarações dos profissionais,
conforme. O fato é que também na fase impugnatória, o contribuinte limitou-se a
anexar os mesmos recibos e declarações, além de apenas afirmar que não havia a
necessidade de comprovação do pagamento.
Ora, não pode haver dúvida de que o ônus da prova das deduções é do
contribuinte, pois foi ele quem as declarou como existentes e somente ele se
beneficiará delas; logo, sendo o principal interessado, cabe-lhe o encargo da
comprovação inequívoca dessas deduções. Portanto, se a fiscalização exigir a
comprovação da efetividade dos pagamentos deve fazê-lo, tenha ocorrido por
quaisquer das maneiras possíveis de pagamento: dinheiro em espécie, cheques,
transferências bancárias, ordens de pagamento, etc.
Neste ponto, convém lembrar que a forma de pagamento de despesas (dinheiro,
cheques, transferências...) é uma opção do contribuinte. No entanto, para despesas que
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, aquele deve se precaver
com meios de comprovação do seu efetivo pagamento. Dessa forma, cabe ao
beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o pagamento no valor
constante do comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa, bem assim a época
em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível
de dedução, no período assinalado. A prova da dedução incumbe a quem interessa.
Nesse contexto, cabe lembrar que, nos termos dos arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 40
e 5°, do Decreto n° 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 10 da Lei n° 8.748/93
e pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97, compete aos contribuintes instruir a impugnação
com os documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
documentais que possuir.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000620/2009-75

É certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o interessado não a faz — porque não pode ou porque não
quer —, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo
tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar "despesas médicas", de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente
realizados, autoriza, com certeza, a glosa da dedução pleiteada a este título e a
tributação dos valores correspondentes.
No caso em discussão, restaria ao impugnante a prova de que os pagamentos
foram realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, a prova da transferência
dos recursos financeiros aos beneficiários, repise-se, nos exatos valores lançados, o
que, na espécie não ocorreu, apesar de intimado a fazê-lo e apesar de poder trazer tais
provas na impugnação.
Portanto, o autuado, tanto na fase investigatória quanto na impugnatória, perdeu
a oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das despesas questionadas pela
Fiscalização, não acostando aos autos quaisquer documentos ou provas adicionais,
nesse sentido, que robustecessem os dados contidos nas Relações de Pagamentos e
Doações Efetuados de sua Declaração de Ajuste Anual e nos recibos apresentados,
sujeitando-se, pois, ao lançamento de ofício. Dessa forma, nada há a reparar no feito
fiscal nesse aspecto.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 78/88), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 19.690,00.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000620/2009-75

Mérito
O recorrente alega, em síntese, que o entendimento predominante no Primeiro
Conselho de Contribuintes, com competência para julgar a matéria, é de que os recibos em que
esteja especificada a prestação do serviço, o nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas além da qualificação profissional do beneficiário dos pagamentos, são
suficientes para comprovar a dedução das mencionadas despesas, mormente quando confirmados
pelo beneficiário e colaciona acórdãos favoráveis a este argumento.
Assevera que os acórdãos paradigma estabelecem, sem margem para dúvida, que
as despesas médicas, assim como todas as demais deduções, dizem respeito à base de cálculo do
imposto que, à luz do disposto no art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, estando sob reserva
de lei em sentido formal, sendo incabível a glosa das despesas médicas com base na alegação da
falta de comprovação do pagamento, ou com base em qualquer outro argumento, quando
preenchidos os requisitos legais para comprovação das despesas, mormente quando existe
declaração do beneficiário confirmando a prestação dos serviços e o recebimento em espécie.
De início, convém reproduzir trechos da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (e-fls. 22), bem como do Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 55) , constantes da respectiva
autuação:
...Falta de comprovação, conforme intimação, do efetivo pagamento das
despesas declaradas...
...Documentos que comprovem os dispêndios relativos às despesas com saúde
abaixo relacionadas, cujos recibos já foram apresentados, juntando cópias de cheques,
ordens de pagamentos, transferências, entre outros documentos, nos quais fique
demonstrado o efetivo pagamento de forma coincidente em datas e valores...
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000620/2009-75

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000620/2009-75

Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000620/2009-75

No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
Constam deste processo recibos (e-fls. 44/51) e declarações (e-fls. 57/63), com os
quais o interessado tenciona fazer prova da prestação dos serviços médicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos e as
declarações apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou
fichas de acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Esclarecemos que outras decisões administrativas deste Conselho, por mais
valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência administrativa, não tem o condão
de vincular o entendimento desse julgador, conforme previsto no artigo 29 do Decreto
70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ademais, não é assertivo o requerente quando afirma que o entendimento
predominante deste Conselho é o esposado naquelas decisões, citamos alguns exemplos, entre
tantos outros, os julgados recentes proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ementas
in verbis:
Acórdão no 9202-007-889, da 2a Turma, em 23/05/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 IRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Acórdãos no 9202-007-803 e 9202-008.010, da 2a Turma, em 24/04/2019 e
19/06/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2002 e 2003
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco
o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000620/2009-75

Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente da descrição
dos fatos e enquadramento legal, considero que o recorrente não logrou êxito em comprovar a
efetividade da prestação dos serviços médicos e, neste caso, mantenho as glosas sobre as
respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital